Tribunal: TJDFT
Processo: 0735711-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. AFASTADO. PRETERIÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela para obrigar o agravado a nomear a agravante no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito subjetivo da agravante em ser nomeada no concurso público em que foi aprovada fora do número de vagas, bem como a ocorrência de possível preterição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito subjetivo dos aprovados dentro do número de vagas à nomeação.
3.1. Contudo, no caso em análise, a agravante foi aprovada fora do número de vagas não sendo possível reconhecer o alegado direito subjetivo à nomeação, tendo em vista que sua aprovação configura mera expectativa de direito.
4. Alegada preterição em razão de desistência de outros candidatos requer dilação probatória, não sendo possível reconhecer o direito pretendido em sede de cognição sumária, especialmente por configurar decisão irreversível contra a Fazenda.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 995, 1.019, I,
Jurisprudência relevante citada: RE 598099/MS da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes no Tribunal Pleno. AgInt no MS 22241/DF da Relatoria do Ministro Gurgel de Faria na Primeira Seção. Acórdão no 1280151 da Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano no Conselho Especial. Acórdão no 1971348 da Relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível.